Tribunal: TJSP
Processo: 1001796-26.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
*SEGURO - Responsabilidade civil – Prescrição – Inocorrência - Regressiva pela sub-rogação nos direitos do consumidor segurado, em razão do pagamento da indenização pelo risco coberto por danos elétricos – Prova convincente do surto de tensão e do nexo de causalidade entre esse surto e a danificação do equipamento - Cobertura do prejuízo com a reparação desses equipamentos pela Seguradora em

Ementa:
*SEGURO - Responsabilidade civil – Prescrição – Inocorrência - Regressiva pela sub-rogação nos direitos do consumidor segurado, em razão do pagamento da indenização pelo risco coberto por danos elétricos – Prova convincente do surto de tensão e do nexo de causalidade entre esse surto e a danificação do equipamento - Cobertura do prejuízo com a reparação desses equipamentos pela Seguradora em razão da contratação do seguro por parte dos segurados, conforme a Apólice correspondente - Sub-rogação da Seguradora nos direitos do segurado frente à Fornecedora dos serviços de energia elétrica, que responde pelos danos independentemente de culpa ou de dolo, "ex vi" do artigo 37, §6o, da CF, e da Súmula 188 do STF - Configuração da responsabilidade civil objetiva - Aplicação da Teoria do Risco Administrativo – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000747141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001796-26.2019.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é
apelante
ELEKTRO
REDES
S/A,
é
apelado
PORTO
SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 38098
APEL.No: 1001796-26.2019.8.26.0363
FORO: MOGI MIRIM
APTE. : ELEKTRO REDES S/A
APDO. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
*SEGURO
-
Responsabilidade
civil

Prescrição
–
Inocorrência - Regressiva pela sub-rogação nos direitos do
consumidor segurado, em razão do pagamento da indenização
pelo risco coberto por danos elétricos Prova convincente do
surto de tensão e do nexo de causalidade entre esse surto e a
danificação do equipamento - Cobertura do prejuízo com a
reparação desses equipamentos pela Seguradora em razão da
contratação do seguro por parte dos segurados, conforme a
Apólice correspondente - Sub-rogação da Seguradora nos
direitos do segurado frente à Fornecedora dos serviços de
energia elétrica, que responde pelos danos independentemente
de culpa ou de dolo, “ex vi” do artigo 37, §6o, da CF, e da
Súmula 188 do STF - Configuração da responsabilidade civil
objetiva - Aplicação da Teoria do Risco Administrativo
Sentença mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, julgou procedente o pedido inicial
a fim de condenar a parte ré ao pagamento do importe de R$ 3.083,00
(três mil e oitenta e três reais), valor este devidamente corrigido pela
Tabela Prática do E.TJSP a partir do desembolso (súmula 43 do STJ) (fls.
39/55), e acrescidos de 1% de juros moratórios ao mês, do evento danoso
(súmula 54 do STJ).
Pela sucumbência, condenou a parte requerida ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que
ora arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Apela a requerida e aduz para a reforma do julgado,
preliminar de prescrição; conforme demonstrado, o sistema elétrico estava
em perfeitas condições, não sendo possível que seja responsabilizada pelo
prejuízo suportado pela apelada em face dos seus segurados; sustenta que
as descargas elétricas não são de sua responsabilidade, por se tratar de
evento da natureza; assevera que, embora a responsabilidade da apelante
seja objetiva (art. 37, § 6o, da CF/88, e art. 25, caput, da Lei no 8.987/95),
não é integral, podendo esta ser afastada em caso fortuito e força maior,
sendo este o caso dos autos; defende a aplicação da Resolução Normativa
no 414/2010 da ANEEL, bem como a inexistência de defeito na prestação
de serviços e de ato ilícito/nexo causal, não se desincumbindo a apelada de
tal ônus probatório; imputa a responsabilidade ao segurado, posto que não
houve registro nos sistemas da recorrente de qualquer ocorrência na
unidade consumidora em análise, sendo que as alegadas oscilações são
diretamente resultantes da falta de adequação técnica das instalações
internas do usuário à demanda elétrica exigida por seus próprios
equipamentos; afasta a aplicação do CDC; pugna a reversão dos honorários
advocatícios.
Recurso processado, preparado e contrariado.
É o relatório.
De início, insta destacar que diz a lei que “paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
(artigo 786, do Código Civil). Ressalta, ademais, que “A sub-rogação
transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
(artigo 349, do Código Civil).
Sendo assim, nada obsta que sejam aplicadas, ao caso,
as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo,
aplica-se à hipótese dos autos o disposto no art. 27 do Código de Defesa do
Consumidor, que prevê prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a
pretensão à reparação por danos causados por fato do serviço.
Assim, não há que se falar na ocorrência da prescrição
ou decadência.
Inicialmente, não é caso de extinguir o processo sem
resolução do mérito por falta de interesse de agir, a preliminar de carência
da ação por falta de interesse de agir foi bem repelida, isso porque não há
como exigir o prévio exaurimento da via administrativa para que seja a
suposta lesão de direito submetida ao crivo do Judiciário, mesmo porque o
procedimento de ressarcimento de danos da Aneel Módulo 9 não constitui
requisito legal para a propositura da ação de reparação de danos.
De início, insta destacar que diz a lei que “paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
(artigo 786, do Código Civil). Ressalta, ademais, que “A sub-rogação
transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”
(artigo 349, do Código Civil).
Com efeito, a autora, ora apelada, juntou com a inicial
fartas provas documentais produzidas, tem-se que a responsabilidade pelo
sinistro ocorrido foi exclusiva da requerida, que deve indenizar a
seguradora autora, que arcou com o pagamento da indenização (fls.
14/114).
Em que pesem as alegações da requerida, os bens que
estavam cobertos pela apólice de seguro à época dos fatos foram
danificados em virtude de variação abrupta da tensão elétrica, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
fornecimento era de responsabilidade da ré, o que é comprovado pelos
documentos acostados à inicial.
Embora a farta prova documental da parte autora,
quanto ao fato constitutivo do direito por ela reclamado, a ré deixou de
fazer a prova contrária, nos termos do artigo 333, inciso II, do Código de
Processo Civil/73 atual artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil/2015, e também não impugnou o valor cobrado em regresso.
Estabelece o artigo 37, §6o, da Constituição Federal, “in
verbis” que:
“§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito
privado
prestadoras
de
serviços
públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”
Portanto, a questão comporta a aplicação da “Teoria do
Risco Administrativo” ante a configuração da responsabilidade civil objetiva,
não interessando para o desfecho da responsabilização a questão da culpa
da prestadora de serviço público ou de agente seu, pelo prejuízo causado a
terceiro.
Demais, estabelece a Súmula no 188 do C. Supremo
Tribunal Federal “in verbis” que: “O segurador tem ação regressiva contra o
causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no
contrato de seguro”.
A propósito, a Jurisprudência deste Tribunal:
“Civil. Prestação de serviço. Energia elétrica. Ação de
ressarcimento
por
subrogação.
Sentença
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
procedência. Pretensão à reforma manifestada pela
concessionária ré. Inviabilidade. Demanda ajuizada
pela seguradora, após ter indenizado a segurada por
prejuízos ocasionados em equipamentos eletrônicos,
em decorrência de bruscas oscilações no fornecimento
de energia elétrica. Prova documental e testemunhal
corroboram a versão trazida pela seguradora. Ausente
prova de que as instalações elétricas internas da
unidade consumidora estavam em más condições de
conservação. Caso de responsabilização objetiva e de
aplicação da teoria do risco administrativo (artigo 37, §
6o, da CF/88). Dever de ressarcimento configurado.
Entendimento da Súmula n. 188 do C. STF. Falta de
impugnação específica quanto a valores. Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(Apel.
no
0214741-43.2009.8.26.0100 Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 27a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 14/04/2015)
“Ação de reparação de prejuízos contra Concessionária
de eletricidade. Danos em equipamentos eletrônicos do
autor. Falou-se em "apagão", raio, e por parte da
requerida, em caso fortuito ou força maior. R. sentença
de procedência. Apelo só da empresa de energia.
Responsabilidade
objetiva.
Art.
37
§
6o,
da
Constituição
Federal.
Desprovimento”.
(Apel.
no
0002301-48.2014.8.26.0318
Relator(a):
Campos
Petroni Comarca: Leme Órgão julgador: 27a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 10/11/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
“Responsabilidade civil. Seguradora que paga prejuízos
de segurado e que teve danificados equipamentos
eletrônicos por conta de brusca oscilação de energia
elétrica oriunda de descargas atmosféricas. Ação
regressiva movida contra a concessionária de energia
elétrica. Ação julgada procedente. Não ocorrência de
cerceamento de defesa. Procedimento sumário e não
especificação de quesitos para perícia reclamada de
forma genérica na oportunidade adequada. Incidência
do Código de Defesa do Consumidor na relação entre a
prestadora
de
serviços
e
o
consumidor.
Prova
satisfatória de danos nos equipamentos eletrônicos do
condomínio. Não caracterização de caso fortuito.
Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Correção monetária desde o desembolso. Juros
moratórios devidos a partir da citação. Improvimento
do recurso da Concessionária e provimento parcial ao
recurso da seguradora. Afasta-se a alegação de
cerceamento de defesa. Tramitando o feito sob o rito
sumário cumpria à ré observância da regra do caput do
art. 278 do Código de Processo Civil. Não há com
alterar, depois de proferida sentença, o procedimento
imposto (sumário) e no qual se reclama a
especificação, desde logo, das provas necessárias e, se
pericial, a formulação de quesitos. A oportunidade está
preclusa. A concessionária de serviço público de
energia elétrica submete-se à disposição do artigo 37,
parágrafo 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe
aplicada a teoria da responsabilidade objetiva da
Administração.
Assim,
ocorrendo
oscilação
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
sobrecarga na rede elétrica com danos aos usuários,
responde pelos prejuízos causados. Hoje, com os
recursos existentes, os fenômenos da natureza são em
grande parte previsíveis, e a rede de distribuição pode
ostentar proteções contra as descargas elétricas dos
raios. No caso, a concessionária não logrou provar que
dispunha de tais equipamentos. A correção monetária
não é um plus, prestando-se tão somente à
manutenção do valor da moeda no tempo, devendo
incidir a partir da data do efetivo desembolso (AgRg no
Agravo de Instrumento no 982.107/RS - Min. Luis
Felipe Salomão). Os juros de mora são devidos a partir
da data da constituição da devedora em mora e que,
no
caso,
é
a
citação”.
(Apel.
no
0130072-57.2009.8.26.0100 Relator(a): Kioitsi Chicuta
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 32a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 01/10/2015).

Impõe-se, pois, a manutenção da r. sentença guerreada
tal como foi lançada, quanto aos honorários recursais, cabe destacar que,
diante da interposição de recurso de apelação pela ré e da manutenção da
r. sentença, cabível a majoração da verba honorária de 10% para 12% do
valor da causa atualizado, nos termos dos artigos 85, § 2o e 11 do
CPC/2015.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator